Tribunal: TJSP
Processo: 2177904-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2177904-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO, é agravado BAR
RESTAURANTE CHURRASCARIA GRAMADÃO DE MERIDIANO LTDA -
ME.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177904-75.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 33.464 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2177904-75.2020.8.26.0000/50000 (processo digital)
AGRAVANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE MERIDIANO
AGRAVADO: BAR RESTAURANTE CHURRASCARIA GRAMADÃO DE
MERIDIANO LTDA ME
INTERESSADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVO INTERNO. LIMINAR CONCEDIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Os
argumentos
apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar
o decidido. Recurso improvido.
Prefeito Municipal de Meridiano interpôs agravo contra a r.
decisão que concedeu “a liminar, para autorizar o funcionamento do
estabelecimento, com o fornecimento de refeições para consumo no local,
além da utilização de sanitários pelos caminhoneiros e viajantes” (fls. 56
dos autos principais).
Discorre sobre o avanço da epidemia do novo coronavírus.
Diz que não está vedado o fornecimento de refeições, mas tão-somente o
consumo no local. Alega que houve um surto de coronavírus após a abertura
do restaurante para consumo local. Explica que, ainda que vedado o
consumo local, o acesso aos sanitários é permitido. Cita ato normativo.
Volta-se contra o que entende ser ingerência em matéria discricionária da
Administração municipal. Daí, pretender a reconsideração ou a reforma da
r. decisão monocrática (fls. 1/15).
O impetrante apresentou a contraminuta (fls. 90/93).
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Objetiva a agravada, por meio de mandado de segurança
originário, a concessão de liminar “para autorizar o funcionamento do
estabelecimento, servindo refeições no local, aos clientes que necessitarem”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177904-75.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
(fls. 13 dos autos principais).
A liminar foi concedida, nos seguintes termos:
Por entender relevantes os fundamentos do pedido liminar (fumus
boni iuris), tendo em conta o teor do disposto na Portaria do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de
março de 2020, e considerando o potencial prejuízo decorrente da
suspensão das atividades da impetrante, com eventual lesão
irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), concedo a
liminar, para autorizar o funcionamento do estabelecimento, com o
fornecimento de refeições para consumo no local, além da utilização
de sanitários pelos caminhoneiros e viajantes. (fls. 55 dos autos
principais, g. n.).
Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão
de alterar o decidido.
Como já salientado, há ato normativo que considera a
atividade prestada pela sociedade empresarial impetrante como essencial, o
que, de acordo com a legislação vigente incluindo-se o Decreto Estadual
n. 64.881/20 , habilita-a a manter a prestação de seus serviços aos clientes.
Saliente-se que, no caso, impõe-se a interpretação lógico-
sistemática que considere as normativas vigentes, oriundas de diferentes
entes federativos.
O momento atual pede cautela, e, em regra, a permissão ao
funcionamento de atividades variadas depende da análise criteriosa e
técnica da Administração Pública, segundo o risco oferecido à população.
Nesse âmbito, considerar uma atividade como essencial
significa que ela é relevante à própria sobrevivência da população, fator que
supera o risco causado por sua execução.
No caso dos autos, o que foi considerado essencial não foi
apenas o fornecimento de refeições, mas também o descanso e a higiene de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177904-75.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
caminhoneiros e viajantes, o que não pode ser alcançado pelos sistemas
drive-thru e delivery. Daí se pode concluir que o próprio consumo local foi
considerado atividade essencial.
Por essa razão é que, em um juízo cognitivo sumário,
entendem-se presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOACIR PERES
Relator